Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO JUDICIAL DO DIREITO DE DIRIGIR. INAPLICABILIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO ART. 282 DO CTB E DA RESOLUÇÃO 182/2005 DO CONTRAN. VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. O recorrente pretende que seja declarada a nulidade do processo administrativo no 055.00147160/2018, bem como condenado o recorrido a lhe pagar danos morais, sob o fundamento de que não foi notificado administrativamente da penalidade de suspensão do direito de dirigir, omissão que teria maculado seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, bem como levado à perda da oportunidade de emprego de entregador.

2. Como bem delineado na sentença, existem dois caminhos através dos quais pode ser imposta ao condutor a pena de suspensão do direito de dirigir: a judicial e a administrativa. Apenas nos casos desta última situação, em que a Administração Pública, no exercício do poder de polícia, por si só já impõe a sanção, é que deve ser emitida a notificação de penalidade (art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 17 da Resolução Contran 182/2005), a fim de oportunizar ao apenado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

3. Já nos casos de suspensão judicial do direito de dirigir, decorrentes da prática de crimes de trânsito, tais direitos fundamentais também são garantidos, mas devem ser usufruídos ao longo do processo judicial. Transitada em julgado a sentença condenatória, a Administração Pública é oficiada para apenas dar cumprimento à penalidade, momento em que não é mais cabível a apresentação de impugnações pelo particular e, portanto, não há espaço para ampla defesa ou contraditório.

4. Como a suspensão do direito de dirigir do autor foi oriunda de determinação do Poder Judiciário (processo 2017.09.1.006617-2 – 1a Vara Criminal de Samambaia), não há que se falar em nulidade do processo administrativo, muito menos em dever indenizatório por parte do Estado, já que inexistente omissão administrativa ilegal. Irretocável, portanto, a sentença proferida.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.